Tribunal: STF
Processo: HC 267510
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mariana Rodrigues de Castro Ribeiro em favor de Cristhyan Charles da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 227.695/MG, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE 806,26G DE MACONHA, 10,69G DE CRACK, 800 ML DE ‘LANÇA-PERFUME’, REVÓLVER CALIBRE .38, 35 MUNIÇÕES CALIBRE .38, 7 MUNIÇÕES CALIBRE .357, CAPAS PARA PLACAS DE COLETE BALÍSTICO, RÁDIO COMUNICADOR, BALANÇAS DE PRECISÃO, EMBALAGENS PARA DOLAGEM E ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (eDOC 8, p.1)

A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 2.9.2025, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/03. 
Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada com base em razões genéricas, fundadas na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)
Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 6 - eDOCs 3 e 4, p. 64 e 115) 
Aponta que a decisão não teria justificado a inviabilidade das medidas cautelares do art. 319 do CPP, e pugna pela soltura do paciente diante de suas condições pessoais favoráveis e do caráter subsidiário da prisão. (p. 7)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Vê-se que a prisão preventiva foi fundamentada nas circunstâncias concretas do delito, as quais demonstram a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta. 
Segundo consta, foi apreendida expressiva e variada quantidade de entorpecentes, isto é, 806,26g de maconha, 10,69g de crack, 800ml de ‘lança perfume’, bem como, um revolver calibre n. 38, trinta e cinco munições calibre n. 38 e sete munições calibre n. 357. 
Ainda, em busca domiciliar na residência do agravante, foram encontradas duas capas para placas de colete balístico, rádio comunicador, balança de precisão, embalagens habitualmente usadas para fracionamento de entorpecentes, anotações contábeis e um simulacro de arma de fogo. 
Ora, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
[...]
Assim, apesar da primariedade do agravante, as circunstâncias concretas  denotam significativa periculosidade do agente, bem como elevada gravidade concreta  do delito, haja vista a variedade e quantidade das drogas, além de material bélico, inclusive de uso restrito, e capas de colete balístico, rádio comunicador, anotações contábeis e os outros petrechos típicos de traficância. 
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (eDOC 8, p. 6)


Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na periculosidade do agente acusado de tráfico de drogas apoiado por arma de fogo, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:


“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO REGIME ESTABELECIDO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 239.049 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2023)

Por não se revelarem aptas a preservar a ordem pública, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente não prevalecem diante da necessidade de prisão cautelar, como decidido por esta Corte, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023. 
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente